Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009532-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIO VELOSO GUEDES - CPF: 693.664.971-87 (RECORRENTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009532-55.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JOSE MARIO VELOSO GUEDES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos,1. SÍNTESE DOS FATOS
Relatou
o
reclamante
que
detém

vínculo
com a
reclamada
,
mediante
a
titularidade
da UC no 6/745686-6.
Alegou
que
existe
um
problema

na
rede
geral
que,
corriqueiramente
,
ocasiona

oscilações
de
energia

em

seu

imóvel
e
ainda
,
destacou
que
não

consegue
registrar
reclamações
junto à
concessionária
.
Destacou
que,
na
data de 28/02/2024,
ocorreu

uma

queda

geral
de
energia
e,
ao

contatar
a
requerida
,
foi

informado
que
sua

solicitação

não

poderia
ser
atendida

porque

nos

sistemas
da
empresa
a UC
estava

desligada
.O
postulante

aduziu
que,
em
02/03/2024,
ocorreu
nova
queda
de
energia

em

sua
UC e,
apesar
de
ter

entrado

em

contato
com a
ré
,
novamente

lhe

foi

negada
a
abertura
de
uma

ordem
de
serviço
.
Frisou

ainda
que
apenas

em
07/03/2024 o
serviço

foi

restabelecido
.
Ressaltou
que a
reclamada

vem

negando a prestação do serviço no intuito de lhe

compelir
o
pagamento
de
uma
taxa de
religação

ilegítima
e
ainda
,
por
um corte que
nunca

ocorreu
.
Salientou
que,
não

bastasse

ter

ficado
05 (
cinco
)
dias

sem

energia
,
está

sendo

prejudicado

por

não

conseguir

abrir

nenhum

chamado
junto à
reclamada
.Nos
pedidos
,
requereu
o
cancelamento
da
informação
/
restrição
interna de “
imóvel
com
fornecimento
de
energia

desligado
” e a
reparação

por

danos

morais
.Na
contestação
, a
reclamada

sustentou
que,
em

decorrência
do
inadimplemento
da
fatura

referente

ao

mês
06/2023,
na
data de 03/08/2023
houve
a
suspensão
da
energia

na
UC.
Esclareceu
que
inexiste

registro
de OS
solicitando

restabelecimento
do
serviço
,
motivo

pelo
qual a
energia

permanece

desligada
no
sistema
da
concessionária
.
Frisou
que as
faturas

continuaram
a ser
emitidas

após
o
cancelamento

porque
o
requerente
, de forma irregular,
religou
a
energia
à
revelia
da
empresa
.
Alegou
que as
questionadas

interrupções
de
energia

ocorreram

por
um
evento

não

programado

na
rede
elétrica
e,
mesmo
a UC
estando

desligada
no
sistema
,
conseguiu

identificar
o
problema
e
restabelecer
o
serviço
.
Defendeu

ainda
que a
mera

interrupção
de
energia

não

gera
o
dever
de
indenizar

danos

morais
. Ao final,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.Passo a
fundamentar
e a
decidir
.2. FUNDAMENTOSDa
preliminar
.- Da
incompetência

absoluta
–
Necessidade
de
prova

pericial
.Com o
devido

respeito

às

considerações

apresentadas
pela
reclamada
,
tenho
que o
acervo

probatório

produzido

pelo

litigante
é
suficiente
para auxiliar
este

juízo

na

formação
do
convencimento
.Ante o
exposto
,
rejeito
a
preliminar

arguida
.Do
julgamento

antecipado
.
Compulsando

os
autos,
verifico
que
não

há

necessidade
de
serem

produzidas

outras

provas
,
razão
pela qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
.Do
Mérito
.Insta
assentar
que o
presente

caso
é
regulado

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
é a
destinatária
final da
prestação
do
serviço
,
enquanto
a
reclamada

figura

como

fornecedora
,
enquadrando
-se
nos

conceitos

legais
dos
artigos
2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Inicialmente
,
em

consonância
com o
artigo
6o, VIII, do CDC,
defiro
a
inversão
do
ônus
da
prova

em
favor do
reclamante
.
Após

promover
a
análise
das
manifestações
e
provas

vinculadas

ao

caderno
processual,
tenho
que o
direito

milita

parcialmente

em
favor da
pretensão
inaugural,
conforme

será

fundamentado
.- Da
pretensão

obrigacional
.
Extrai
-se dos
pedidos

formulados

na

peça
de
ingresso
que o
reclamante

almeja
o
cancelamento
da
informação

sistêmica
de que a UC
está
com a
energia
“
desligada
”.Segundo a
reclamada
, a UC
está
com o status de
desligada

em

razão
de
uma

suspensão
de
energia

ocorrida

em
03/08/2023 e
ainda
,
cujo

pedido
de
religação

não

foi

feito

pelo

usuário
.
Além

disso
,
relatou
que o
reclamante

só

continuou
a
usufruir
do
serviço

porque

religou
a
energia
à
revelia
da
concessionária
.
Dispõe
o
artigo
373, II, do CPC que:“Art. 373. O
ônus
da
prova

incumbe
:II -
ao

réu
,
quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
. ”.
Malgrado
as
considerações
da
requerida
,
entendo
que
os

argumentos

apresentados

não

conservam

credibilidade
.Conforme
informações

extraídas
dos
arquivos
de
áudio

anexados
à
inicial
(Id. 143936353 e Id. 143936354), o
reclamante

informou

ao

atendente
da
concessionária
que a
energia

destinada
à
sua
UC
nunca

foi

cortada
.
Ademais
,
verifico
que a
reclamada

não

instruiu
a
defesa
com
nenhuma

Ordem
de Serviço
comprobatória da execução da suspensão do fornecimento de energia e ainda
,
ressalto
que
meras

telas

sistêmicas

não

prestam
a
tal
mister.Logo,
reitero
que
não

restou

comprovada

qualquer

suspensão

na

mencionada
data de 03/08/2023.No que
tange
à
tese
de
religação
à
revelia
,
consigno
que
melhor

sorte

não

ampara as considerações da concessionária de energia .Nos termos das disposições

insertas

na

Resolução
no 1.000/2.021 da ANEEL (
Agência
Nacional de Energia
Elétrica
),
não

subsistem

dúvidas
de que,
caso

eventualmente

constatada a religação das instalações do consumidor à revelia da distribuidora
,
esta

pode

não

só
suspender o
fornecimento
do
serviço
,
como

também

cobrar
o
custo

administrativo
.
Todavia
,
imperioso

transcrever
o que
preconiza
o
artigo
368, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, da
Resolução

Normativa

acima

citada
:“Art. 368. A
distribuidora

pode

cobrar
o
custo

administrativo

somente se comprovar a ocorrência da religação à revelia
,
mediante
a
emissão
do Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
– TOI
ou

por

meio
de
formulário

próprio
.§ 1o No
caso
de
formulário

próprio
,
devem

constar
, no
mínimo
, as
seguintes

informações
:I -
identificação
do
consumidor
e
demais

usuários
;II -
endereço
das
instalações
;III -
código
de
identificação
das
instalações

ou
da
unidade

consumidora
; IV -
identificação
e
leitura
do
medidor
; V - data e
horário
da
constatação
da
ocorrência
; e VI -
identificação
e
assinatura
do
funcionário
da
distribuidora
.”.
Concatenando

os

mencionados

dispositivos

ao

caso

em

comento
,
bem

como

atento

aos

arquivos

anexados
à
contestação
,
verifico
que a
requerida

não

apresentou

nenhum

documento

acerca
da
alegada
“
religação
à
revelia
”.
Saliento
que, no
intuito
de
respaldar
a
tese

apresentada
e
ainda
,
demonstrar
que
respeita
as
disposições
da
legislação

setorial
, a
demandada

deveria

necessariamente

ter

apresentado
um TOI (Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
)
atestando
o
famigerado

procedimento
irregular
ou

ainda
,
algum

formulário

comprovadamente

assinado

pelo

responsável

por
eventual
vistoria
, o que,
definitivamente
,
não

foi

observado
.
Visando

respaldar
a
fundamentação

apresentada
, segue
transcrita

uma

jurisprudência
do TJRJ:“
Apelação

Cível
.
Ação
de
obrigação
de
fazer
c/c
indenizatória
.
Ampla
.
Fornecimento
de
energia

elétrica
.
Religação
à
Revelia
.
Ausência
de
comprovação
da
irregularidade
.
Descumprimento
do
ônus

probatório

previsto

nos

artigos
14, § 3o, I, da Lei 8.078/90 e 373, II, do CPC,
bem

como

na

Resolução
1000/2021. Evidente
falha

na

prestação
do
serviço
.
Interrupção
do
serviço
que
caracteriza

abusividade
. Dano moral
configurado
.
Súmula
no 192 do TJRJ. Verba
compensatória

fixada

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) que, no
contexto
dos autos,
revela
-se
razoável
.
Sentença

mantida
.
Recurso
a que se
nega

provimento
. (TJ-RJ - APL: 00034116820228190004 202300109732, Relator: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de
Julgamento
: 28/03/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de
Publicação
: 31/03/2023).”.Tendo
em
vista que a
reclamada

não

apresentou

provas

idôneas

acerca
de
suas

alegações
,
bem

como

rememorando
que o
próprio

requerente

sustentou
que a
energia

destinada

ao

seu

imóvel

nunca

foi

cortada
,
tenho
que a
informação
de que
teria

ocorrido
um
desligamento

na
data de 03/08/2023
não

passou
de
uma

falha

sistêmica
da
concessionária
de
energia
.
Destarte
, com
respaldo

na

explanação

apresentada
,
entendo
que a
pretensão

obrigacional

perseguida

pelo

demandante

reivindica

acolhimento
.- Da
pretensão

indenizatória
.No
caso
, a
interrupção
do
fornecimento
da
energia

destinada
à UC do
postulante

revelou
ser
incontroversa
, pois,
tal

fato

foi

reconhecido
pela
própria

requerida

em

sede
de
contestação
.
Acerca
da
interrupção
do
fornecimento
de
energia
,
reza
o
artigo
4o, § 3o, I, da
Resolução
no 1000/2021 da ANEEL que:“Art. 4o A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.(...)§ 3o
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
; ”.
Embora
a
postulada

tenha

tentado
se
eximir
de
suas

responsabilidades
sob a
alegação
de que a
interrupção
do
fornecimento

ocorreu

por
um
evento

não

programado

na
rede
elétrica
da
concessionária
,
tenho
que a
tese

em

questão

deve
ser
rejeitada
,
afinal
,
absolutamente

nenhuma

prova
de que
ocorreu
eventual
caso

fortuito

ou

situação

emergencial

foi

apresentada
.
Tratando
o
vínculo

existente
entre as partes de
uma

relação

consumerista
,
entendo
que a
reclamada
,
na

condição
de
fornecedora
, assume
todos

os

riscos
do
seu

negócio
(Teoria do Risco do
Empreendimento
),
motivo

pelo
qual,
deve

adotar

todas
as
medidas
para
evitar
que
consumidores

como
o
requerente

sejam

prejudicados
.
Imperioso

transcrever

os

preceitos
do
artigo
22 do CDC:“Art. 22.
Os

órgãos

públicos
,
por

si

ou

suas

empresas
,
concessionárias
,
permissionárias

ou
sob
qualquer

outra
forma de
empreendimento
,
são

obrigados
a
fornecer

serviços

adequados
,
eficientes
,
seguros
e,
quanto

aos

essenciais
,
contínuos
.”.
Convém

ressaltar
que o
fornecimento
de
energia

consiste

em
um
serviço

essencial
que, dada a
sua

importância
,
nos

termos
do
dispositivo

acima
,
deve
ser
prestado
de forma
contínua
,
ou

seja
,
sem

interrupções
.
Ainda
que a
interrupção
do
serviço

destinado
à UC da
parte

autora

tivesse

sido

justificada
, o que,
definitivamente
,
não
é o
caso
dos autos, a
requerida

deveria

ter

providenciado
o
restabelecimento
do
serviço

dentro
do
prazo

estabelecido

na

legislação

setorial
.
Dispõe
o
artigo
362, IV, da
Resolução
no 1.000/2021 da ANEEL que:“Art. 362. A
distribuidora

deve

restabelecer
o
fornecimento
de
energia

elétrica

nos

seguintes

prazos
,
contados
de forma
contínua
e
sem

interrupção
:(...)IV - 24 horas: para
religação
normal de
instalações

localizadas

em

área

urbana
; ”.
Consoante

esclarecimentos

prestados

pelo

requerente
, o
serviço
de
fornecimento
de
energia

permaneceu

interrompido
no
período

compreendido
de 02/03 a 07/03/2024 e, a
fim
de
respaldar

suas

alegações
,
apresentou

os

protocolos
de
atendimento

correspondentes
as
alegações

direcionadas
à
concessionária
(
protocolos
no 180170527 e no 181180196),
cujas

gravações

estão

anexadas
à
inicial
.
Destarte
,
tenho

não

subsistirem

dúvidas
de que a
reclamada

desrespeitou
o
prazo

contido

na

legislação

setorial
.O
juízo

não

pode

olvidar
que,
em

decorrência
da
errônea

informação

sistêmica
de que a UC
estava

desligada
,
todas
as
tentativas
do
reclamante

em

solicitar

providências
para o
restabelecimento
do
serviço

acabavam

sendo

frustradas
, o que, a meu
ver
,
apenas

potencializava
o
infortúnio
que
estava

sendo

vivenciado

pelo

consumidor
.
Portanto
, com
respaldo

na

fundamentação

apresentada
,
considerando
que as
razões
da
interrupção
do
serviço

não

foram

esclarecidas
e
ainda
, tendo
em
vista que a
energia

não

foi

restabelecida
no
prazo
que
determinada
a
Resolução
no 1000/2021 da ANEEL,
entendo
que a
reclamada

praticou
um
reprovável

ato

ilícito
(
artigo
186 do Código Civil),
motivo

pelo
qual, a
mesma

deve
ser
civilmente

responsabilizada
(
artigo
927 do Código Civil).
Sobre
a
reparação
do
dano
,
convém

esclarecer
que a
postulada

responde

objetivamente

pelos

danos

provenientes
de eventual
falha

na

prestação
dos
seus

serviços
,
ou

seja
,
independentemente
da
configuração
do
elemento
culpa.
Importante

destacar
o que
preceitua
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
:“Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.”.
Entendo
que as
condutas
da
reclamada
(
interrupção

imotivada
do
serviço
c/c
demora

excessiva
para o
seu

restabelecimento
)
provocaram

transtornos
,
aflição
e
angústia
,
na

extensão

suficiente para caracterizar o dano moral, superando a esfera
de um
mero

dissabor
, pois, o
requerente

foi

injustificadamente

privada
do
fornecimento
de um
serviço

considerado

essencial

por
05 (
cinco
)
dias
e
ainda
,
mesmo
tendo
direcionado
à
concessionária

ré

algumas

reclamações

administrativas
,
não

obteve
o
devido

respaldo
.
Acerca
da
prova
do
abalo
moral,
consigno
que a
mesma
é
prescindível
, pois o
prejuízo

suportado

pelo

demandante

decorreu
dos
irrefutáveis

atos

ilícitos

praticados
pela
reclamada
.Nesse
sentido
,
seguem

destacadas
,
por
analogia,
algumas

decisões

proferidas

pelas

Turmas

Recursais
de MT:“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE FORÇA MAIOR. EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE 72 HORAS. JUNTADA DE PROTOCOLOS E PRINTS DE CONVERSAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O
fornecedor
de
produtos
e
serviços

responde
de forma
objetiva
e
solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ainda
que se
trate
de
concessionária
de
serviços

públicos
. 2. O
serviço
de
fornecimento
de
energia
é
daqueles

essenciais
e,
portanto
,
deve
ser
fornecido
de forma
ininterrupta
,
contínua
. 3. A
despeito
das
alegações
de
força

maior
e de
necessidade
de
melhorias

na
rede
elétrica
, se
comprovada
a
interrupção
dos
serviços
,
não
se
tem

por

razoável
a
demora
no
restabelecimento
. 4. A
demora

excessiva

na

solução
do
problema

ultrapassa
o
mero

aborrecimento
da
vida
civil,
especialmente

diante
da
existência
de
diversas

reclamações

administrativas
,
conforme

protocolos
e “prints” de conversas
apresentados
. 5. O valor da
indenização

por

dano
moral
deve
ser
mantido

quando

fixado
de
acordo
com
os

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
. 6.
Incabível
a
condenação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
, ante a
ausência
dos
pressupostos

elencados
no
artigo
80, do CPC. 7.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1050101-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023).”.“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA URBANA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESTABELECIMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo

relação
de
consumo
, a
responsabilidade
da
concessionária
de
energia

elétrica
é
aferida

na

modalidade

objetiva
,
conforme

determina
o art. 37, § 6o da
Constituição
Federal
c.c
. art. 14, § 3o e art. 22,
parágrafo

único
, ambos do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
somente

podendo
ser
afastada

quando

comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade
,
como

caso

fortuito

ou

força

maior
, culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
. 2- A
demora

sem

justificativa
no
restabelecimento
de
serviço

essencial
, fora do
prazo

estabelecido
no
inciso
I, do art. 362, da Res. 1.000/2021 da ANEEL,
configura

falha

na

prestação do serviço e enseja do dever de indenizar a título de dano
moral. 3-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE n.o 016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 4- Nos
termos
do art. 55, da Lei no 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 4.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 4.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 4.3)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 5-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
. (N.U 1035349-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).”.Quanto
ao
valor da
reparação

em

danos

morais
, o
arbitramento

considera
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, leva-se
em

consideração
as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
.Deve-se
atentar

ainda

ao

princípio
da
razoabilidade
a
fim
de que o valor
não

seja

meramente

simbólico
,
passível
de
retirar
o
caráter

reparatório
da
sanção
, mas,
também
, de modo que
não

seja

extremamente

gravoso

ao

ofensor
.
Feitas
as
devidas

ponderações
,
entendo

como

justa
e
adequada
a
fixação
do valor
indenizatório

em
R$ 6.000,00 (seis mil reais).3. DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
rejeito
a
preliminar

arguida
e, no
tocante

ao

mérito
da
lide
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para:1)
Determinar
à
reclamada
para que retire a
informação

sistêmica
de que a UC do
requerente

está
“
desligada
”.2)
Condenar
a
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com
correção

monetária

contabilizada
a
partir
do
arbitramento
(
Súmula
362 do STJ),
indexada

pelo
INPC,
bem

como

acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
estes

calculados
a
partir
da
citação
(
artigo
405 do Código Civil),
haja
vista
tratar
de
responsabilidade

contratual
.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
(
artigos
54 e 55 da Lei no 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conforme
o art. 40 da Lei no 9.099/95.
Intimem
-se.KLEBER CORREA DE ARRUDAJuiz
Leigo
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a)“
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
e
baixa
no estoque.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande/MT, data do
sistema
.HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

teve
o
fornecimento
de
energia

elétrica

suspenso

em
3/8/2023
em

virtude do inadimplemento da fatura do mês de junho
/2023; b) a
parte

reclamante

efetuou
o
pagamento
da
fatura
que
originou
o corte,
sem

efetuar
o
pagamento
das
demais

faturas
que se
encontravam

vencidas
, o que
obstou
o
restabelecimento
do
serviço
; c) a
parte

reclamante

efetuou

a
auto
religação
à
revelia
, o que
constitui

infração

administrativa

passível
de nova
suspensão
; d) é
exercício
regular de um
direito a suspensão do fornecimento de energia de usuário

reconhecidamente

inadimplente
; e)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Suspensão
de
energia

elétrica
.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(
art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).
A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).

Embora

a
auto
religação
(
ligação
à
revelia
)
seja

uma

razão

técnica
que
autorize

uma
nova
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, o
ônus
da
prova

da auto

religação
é da
concessionária
.
Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

qualquer

indício
de que a
parte

reclamante

tenha

realizado

a
auto
religação
da
unidade

consumidora
e que é
legítima
a
suspensão
do
serviço

essencial
(art. 367 da
Resolução
1.000/2021 da ANELL),
ônus
processual que
incumbia
à
parte

reclamada
(art. 373, II, CPC).
Ademais
, o
documento

juntado
no ID 223380827/PJe2
demonstra
que
todas
as
faturas
da UC de
titularidade
da
parte

reclamante

encontram
-se
quitadas
.
Portanto
,
não

havendo

indícios

da auto

religação

ou
de
inadimplência
,
conclui
-se que a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorreu
de forma irregular,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.
A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
suspensão

indevida
do
serviço

essencial
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024